Tribunal: TJDFT
Processo: 0707591-45.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707591-45.2024.8.07.0006 EMBARGANTE: FELIPE MEZIAT EMBARGADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Verifica-se que a parte autora apresentou a reclamação n. 0702335-08.2025.8.07.0000 perante a Câmara de Uniformização em face dos acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal. Consoante certidão de ID 74199881, a aludida reclamação foi julgada e rejeitada liminarmente (arts. 87 e seguintes do R.I. e 932 e seguintes do CPC), tendo a decisão transitado em julgado em 15/7/20205. Confira-se a ementa correspondente ao acórdão proferido no agravo interno: Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Reclamação constitucional. Fixação de honorários advocatícios em sede de recurso inominado. Improvimento do recurso I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente a reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. Na origem, discute-se a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa (R$100,00), em demanda que versava sobre a reativação de plano de saúde e autorização de procedimento cirúrgico. A decisão agravada consignou que a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal, afastando sua admissibilidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível o manejo da reclamação constitucional como meio para a revisão da fixação dos honorários advocatícios estabelecidos em acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais; e (ii) se a fixação dos honorários violou a autoridade de precedentes ou compromete a coesão jurisprudencial. III. Razões de decidir 3. A reclamação constitucional possui hipóteses de cabimento restritas, não se prestando ao reexame do mérito das decisões das Turmas Recursais, tampouco podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, consoante previsão expressa do art. 988 do CPC. 4. A escolha do valor atribuído à causa e o ajuizamento da ação perante o Juizado Especial Cível foram opções do próprio agravante, não havendo violação à autoridade de precedentes qualificados ou à coesão jurisprudencial pela fixação dos honorários sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95. IV. Dispositivo 5. Agravo interno desprovido. --------- Art. 988 do CPC. art. 55 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1997747, 0702335-08.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.) Assim, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão prolatado nos presentes autos, com posterior restituição ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal